Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0713991-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALINE VIEIRA CERQUEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus contra decisão do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a prisão temporária da paciente por indícios de envolvimento com grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, responsável pelo transporte interestadual e difusão de grandes quantidades de entorpecente no Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que a paciente tem uma filha de 6 anos, que está sob os cuidados da vizinha (professora em escola particular), que a tem levado para seu trabalho, todavia, não poderá continuar a fazê-lo a partir de segunda-feira (09/04/2024) e a criança não tem ninguém com quem ficar, pois os pais estão presos. Requer, liminarmente, a substituição da prisão temporária pela domiciliar, acompanhada de outras medidas cautelares. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. Dispõe o art. 318 do CPP: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; Ocorre que, primeiramente, não consta que o pedido de substituição da prisão temporária pela domiciliar tenha sido apreciado pelo d. Juízo a quo, o que configuraria supressão de instância. Nesse sentido: “(...) Se o pedido de prisão domiciliar com fundamento na imprescindibilidade do paciente para cuidar de filho menor de 12 anos de idade não foi submetido ao e decidido pelo juízo de primeiro grau, não cabe ao Tribunal deliberar a respeito no habeas corpus, sob pena de vedada supressão de grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1318796, 07024281020218070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, essa substituição não é automática, demandando prova de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados da filha, o que não está devidamente demonstrado nos autos, demandando dilação probatória. Nesse sentido: “(...) 8. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, necessária a comprovação de que o acusado é o único responsável pelos cuidados da filha menor. Inteligência do artigo 318, VI, parágrafo único, do CPP. (...)” (Acórdão 1827473, 07070580720248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pela Relatora natural. Encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Relatora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista